Tribunal: TJMT
Processo: 1009323-03.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1009323-03.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATOS BANCÁRIOS, EFEITOS]

RELATOR:
DES.GUIOMAR TEODORO BORGES

REDATOR DESIGNADO:
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURO JOSE FRANCO MANNA GIANVECCHIO - CPF: 050.802.196-02 (ADVOGADO), CASSIO OLIVEIRA REZENDE - CPF: 750.943.806-30 (ADVOGADO), AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), CARLOS BENEDITO TOCANTINS DA GAMA BARROS BETIOLI - CPF: 187.199.148-06 (APELADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA
)
”
.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
"

No caso
do
s
autos
, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada no endereço informado no contrato, atendendo aos requisitos para os fins de constituição em mora, deve ser reformada a sentença que julgou extinto o
feito para
determinar o prosseguimento e consequente análise do pedido liminar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Apelação
interposta por
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Carlos Benedito Tocantins da Gama Barros
Betioli
.

SENTENÇA
:
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, com base nos
arts
. 321, § único e 485, inciso IV, ambos do CPC.

APELO
: busca a reforma da sentença para regular processamento a fim de reconhecer a validade da constituição em mora do devedor
fiduciante
.

Pugna pelo provimento do recurso

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

A lide advém da inadimplência do Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária n. 20036031961, no valor de R$
184.890,00, a ser restituído em 48 parcelas de R$ 6.706,03, para aquisição de veículo VOLVO – S60 T-4, ano/modelo 2019, na cor cinza.

Consta que em decisão
primeva
fora determinada a comprovação pelo devedor, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 178437807).

Na
sequência
fora deferido prazo para comprovação da mora (Id. 178437811), do que a parte autora junta comprovante de protesto do título (Id. 17843813).

Ato seguinte nova decisão para comprovação da mora, porquanto indeferido como comprovante o protesto do título (Id. 178437814).

Na
sequência
sobreveio a sentença de extinção.

Pois bem.Sabe-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§
2ªº A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2.
Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018,
DJe

17.09.2018)(
g.n
.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA
RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1.
Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019,
DJe
14/06/2019) (
g.n
).

Verifica-se que foi determinada a emenda da inicial para que o autor, aqui apelante, comprovasse a constituição em mora do devedor
fiduciante
, porquanto ausente o comprovante de envio de notificação extrajudicial ao endereço do contrato. Todavia, o autor não cumpriu a determinação do Juiz, ou seja, não esgotou os meios para a tentativa de
notificação pessoal
.

Nota-se, assim, que não foram esgotados os meios de localização do devedor antes do ajuizamento da ação.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o
protesto com a intimação por edital
.

Ressalta-se, no entanto, que a
intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram
esgotados todos os meios para a localização do devedor
. Nesse sentido:

TJMT - N.U 1000769-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/10/2019, publicado no DJE 18/10/2019.

Observa-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Como cediço, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

Assim, a sentença impugnada está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça e não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento

ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL - CONVOCADO):

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In
casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
Desconhecido
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato.

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, não havendo vício no aviso de recebimento apresentado, devendo ser reformada a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia para divergir do i. Relator
prover o recurso do banco
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)
:

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO VIRTUAL DE 27 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA SESSÃO PRESENCIAL DE 04.10.2023, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR E A 1ª VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO. O SEGUNDO VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) PELO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência para dar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
Carlos Benedito Tocantins da Gama Barros
Betioli
,

indeferiu a petição inicial e julgou extinta a lide sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

O eminente Relator,
Des. Guiomar Teodoro Borges,
negou provimento
ao apelo
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, sendo acompanhado pela
a
1º Vogal,
Desa.
Serly
Marcondes Alves
.

Por sua vez, o
2º Vogal (convocado),
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, instaurou divergência ao
dar provimento
ao recurso do banco apelante,

por entender
que comprovada a mora, porquanto basta que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento, situação observada nos autos.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Como já relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação interposto
por
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
Carlos Benedito Tocantins da Gama Barros
Betioli
,

indeferiu a petição inicial e julgou extinta a lide sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante
busca a reforma da sentença para regular processamento a fim de reconhecer a validade da constituição em mora do devedor
fiduciante
.

De início,
adianto que acompanho a divergência
. Explico:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de comprovação da mora da parte devedora fiduciária.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp
nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex

re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
1
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelada quando da celebração da avença (Id. 178437797), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou por ter sido devolvido pelo motivo “desconhecido” (Id. 178437800), de modo que caberia a parte devedora-apelada indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo
2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Aliás, são inúmeras jurisprudência desta Corte de Justiça, quanto a necessidade do envio da notificação extrajudicial para o endereço do contrato, independentemente da forma do seu recebimento, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO: “ENDEREÇO INCORRETO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE –
TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço incorreto", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou
inexitosa
, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ)
.”
(N.U
1034634-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 28/08/2023
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
–– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma
restou
infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos
arts
. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”
. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 –
Rel
: Péricles
Bellusci
de
Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).”

(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
–
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(TJ-MT - AC: 10538784720198110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

Pelo exposto, com a devida vênia ao Relator, acompanho a divergência para
dar provimento
ao recurso do banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023